Tribunal: TJBA
Processo: 8073764-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073764-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARA ELIZETE GROMANN

Advogado(s)
:
LEANDRO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE COM ADENOCARCINOMA DE CÓLON METASTÁTICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO NATJUS. NÃO IMPEDIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE TETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao ente público o fornecimento dos medicamentos Bevacizumabe e 5-Fluorouracil à autora, diagnosticada com adenocarcinoma de cólon esquerdo metastático (CID-10 C18.9), bem como fixou multa diária de R$ 2.000,00 para o caso de descumprimento, sem limitação máxima. O agravante sustenta a ilegalidade da medida e questiona a ausência de manifestação prévia do NATJUS, além da excessividade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos indicados à paciente portadora de neoplasia maligna em estágio avançado; (ii) estabelecer se a multa diária fixada para o descumprimento da ordem judicial deve ser limitada a um teto máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde como dever do Estado e direito de todos, impondo ao Poder Público a adoção de medidas que garantam acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, de modo que a repartição administrativa de competências não pode impedir ou dificultar o acesso do cidadão ao tratamento necessário.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178 (Tema 793 da repercussão geral), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relativas ao fornecimento de tratamentos e medicamentos.

A documentação médica constante dos autos demonstra que a paciente é portadora de neoplasia maligna de cólon em estágio avançado, com progressão da doença, evidenciando a gravidade do quadro clínico e a necessidade imediata do tratamento prescrito.

A indicação médica dos fármacos pleiteados revela a plausibilidade do direito alegado e o risco de agravamento significativo da condição de saúde da paciente em caso de atraso no tratamento.

Os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS não afastam a possibilidade de tutela de urgência quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A ausência de manifestação prévia do NATJUS não constitui requisito absoluto para o deferimento da tutela de urgência, sobretudo quando demonstrada a urgência clínica e quando a resposta técnica não é apresentada em tempo razoável.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da decisão judicial, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A fixação de astreintes sem limite máximo pode gerar onerosidade excessiva ao ente público, sendo adequada a estipulação de teto para preservar a proporcionalidade sem comprometer a eficácia da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar o fornecimento de tratamento médico necessário quando demonstradas a necessidade terapêutica e a urgência clínica do paciente.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, não podendo a repartição administrativa de competências prejudicar o acesso do cidadão ao tratamento.

A ausência de manifestação prévia do NATJUS não impede o deferimento de tutela de urgência quando comprovados a probabilidade do direito e o risco de agravamento do quadro clínico.

A multa cominatória destinada a compelir o cumprimento de decisão judicial pode ser limitada por teto máximo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Tema 793 da repercussão geral; STF, Temas 6 e 1234 da repercussão geral.